Tribunal: CARF
Processo: 13749.000318/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000318/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.004 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SOULEYMAN JADALLAH AL ODEH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO DE BENS
COMUNS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/8), lavrada em
12/04/2010, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 26.471,62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000318/2010-79
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000318/2010-79

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Foi apresentada impugnação, em 19/05/2010, através da qual o interessado,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, cujo ponto relevante para
a solução do litígio é a alegação de que os rendimentos considerados omitidos pela
autoridade fiscal foram declarados por seu cônjuge, Odete Gazale Al Odeh, CPF
073.278.067- 50, visto tratar-se de rendimentos de bens comuns, auferidos na
constância de sociedade conjugal.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-21.578 (e-fls. 41/46), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
Ao tratar dos Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal, os art. 6° e
7°, ambos do Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto
3.000/99 (RIR/99) dispõem que:
...
No caso em exame, a contribuinte Odete Gazale Al Odeh apresentou, em
24/04/2008, sua declaração do exercício 2008, informando as seguintes fontes
pagadoras, com os respectivos rendimentos:
...
Conforme cópia de certidão, f. 07, a contribuinte supramencionada é casada
com o contribuinte notificado, desde 19/05/1962, no regime de comunhão de bens.
Há, nos autos do processo, prova de que os seguintes bens foram adquiridos na
constância do casamento (documentos por cópia):
...
Constam também, por cópia, o contrato de locação:
...
Pelo fato de ter sido juntado apenas o contrato supramencionado, a alegação de
que a omissão de rendimentos detectada pela autoridade fiscal referir-se-ia aos
rendimentos de bens comuns somente pode ser analisada com relação ao imóvel que é
objeto nesse contrato, visto não restar comprovado que os demais rendimentos provêm
dos bens cuja propriedade é comum ao casal.
Verifica-se que a esposa do contribuinte autuado declarou apenas o valor de
50% do aluguel pago pela “Ótica Mundial Teresópolis Ltda.”. Por esta razão, cabível
acolher a argumentação do contribuinte quanto a este ponto.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000318/2010-79

Por essas razões, deve ser revisto o lançamento para considerar como
rendimento 50% do valor recebido de “Ótica Mundial Teresópolis Ltda.”, com
compensação de 50% do valor retido.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
50/52), argumentando contrariamente à manutenção da parcela de omissão de rendimentos,
reapresenta registro de propriedade do imóvel locado e junta cópia do contrato de locação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 9.745,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
O interessado informa que traz aos autos o respectivo contrato de locação que
faltava, pois foi localizado.
Que ele e sua esposa não tem qualquer outra relação contratual com a locatária,
além da citada.
Entende que a falta de juntada do contrato, por si só, não pode descaracterizar a
natureza dos rendimentos recebidos, pois nos comprovantes de rendimentos que anexou e nas
DIRF apresentadas estariam demonstrados que tratam-se de rendimentos de aluguéis.
Assevera que quanto à propriedade dos imóvel locado, juntou escritura,
comprovando que a aquisição ocorreu na constância da sociedade conjugal, portanto é bem
comum do casal, ficando assim demonstrado que os rendimentos de aluguéis foram oferecidos à
tributação nas DIRPF sua e de sua esposa, na proporção de 50% para cada um, conforme a
previsão legal.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000318/2010-79

Em suma, retratados os argumentos de defesa dos interessado.
A questão desta lide restringe-se a devida comprovação de que os rendimentos
auferidos é fruto de bem comum do casal e, desta forma, sujeito à tributação na forma prevista
para a constância da sociedade conjugal.
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção
parcial desta infração (e-fls. 44):
Pelo fato de ter sido juntado apenas o contrato supramencionado, a alegação de
que a omissão de rendimentos detectada pela autoridade fiscal referir-se-ia aos
rendimentos de bens comuns somente pode ser analisada com relação ao imóvel que é
objeto nesse não restar comprovado que os demais rendimentos provêm dos bens cuja
propriedade é comum ao casal.
A tributação sobre os rendimentos de aluguéis e royalties deve observar o
regramento constante do artigo 49 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), in verbis:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Já em relação a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
constância da sociedade conjugal temos os artigos 6o, 7o e 8o do mesmo diploma normativo:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000318/2010-79

Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
...
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
Com sua impugnação o interessado juntou documentos para comprovar que não
incorreu em omissão de rendimentos, sendo eles: certidão de casamento (e-fls. 10/11);
comprovantes de rendimentos (e-fls. 12/13); escritura e registro de imóvel (e-fls. 14/23); contrato
de locação (e-fls. 24/28); e DIRPF (e-fls. 29/37) sua e de sua esposa.
De seu esforço conseguiu o reconhecimento, pelo julgamento anterior, de que os
rendimentos recebidos da Ótica Mundial Teresópolis Ltda., estariam sujeitos à tributação na
proporção de 50%, por ter comprovado tratarem-se de rendimentos oriundos de bens comuns do
casal.
Como visto, a motivação para a manutenção da omissão de rendimentos recebidos
de Irmãos Farah Trigo Comércio de Móveis e Colchões Ltda., foi a ausência do respectivo
contrato de locação, conforme apontou o i. Relator de piso, pois “pairaram” dúvidas sobre a
natureza daqueles rendimentos.
Em sede recursal, o interessado reapresenta parte da documentação trazida com a
impugnação e acrescenta o contrato de locação faltante (e-fls. 60/65).
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar que os
rendimentos auferidos têm a natureza de aluguéis e são originados em bem comum do casal,
portanto, devendo ser tributados na proporção de 50% para cada um.
Assim, voto pela exoneração desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000318/2010-79

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital